Tribunal: TJDFT
Processo: 0746386-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746386-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: ANDRE SOUZA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL que, nos autos da execução n. 0110507-70.2007.8.07.0015, deferiu a remição de 177 (cento e setenta e sete) dias a ANDRÉ SOUZA PEREIRA, em decorrência de sua aprovação no ENCCEJA 2022 – Ensino Fundamental. Instado a trazer aos autos o documento comprobatório da escolaridade do agravado, quando do início do cumprimento da pena (ID 56745597), em face da divergência dos dados constantes dos autos, o agravante diligenciou junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal, sendo informado que não há registro de conclusão do ensino fundamental pelo agravado em data anterior à aprovação do ENCCEJA 2022 (ID 58509391). Nesse cenário, resta esvaziada a tese recursal de que o apenado já tinha a referida certificação de grau de ensino, antes do cumprimento da pena e, portanto, nada lhe havia acrescentado o estudo para que pudesse ser beneficiado com a remição. A prejudicialidade do recurso é manifesta, ante a perda do objeto, oficiando a d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID 59011794). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 14 de maio de 2024 16:28:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator